Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Cancelamento cartão de crédito. Danos morais presumidos. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação de indenização por danos morais e negou provimento ao recurso adesivo da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do dano moral presumido, decorrente do cancelamento indevido do cartão de crédito.
III. Razões de Decidir
3. A análise do dano moral presumido foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a sua configuração ao entender que o caso em questão não apresentava excepcionalidade suficiente para justificar a presunção do dano.
4. A fundamentação do acórdão consignou que o cancelamento do cartão não implica, por si só, violação aos direitos de personalidade, considerando a existência de outros meios de pagamento à disposição do consumidor.
5. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão constitui uso inadequado da via processual, não se prestando o recurso ao reexame da matéria.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: “1. A configuração de danos morais presumidos (in re ipsa) requer a demonstração de excepcionalidade que evidencie a violação aos direitos de personalidade. 2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.